Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELA METADE. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Exclui-se a circunstância judicial das consequências do crime quando o fundamento utilizado para esse fim é ínsito ao próprio tipo penal.
3. Mantém-se a fração de 1/2 (um meio) em face da tentativa quando restou comprovado que o iter criminis foi percorrido pela metade.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena ao réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e tendo apenas uma circunstância judicial desfavorável. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.